Tribunal: TJSP
Processo: 2018148-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018148-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
CARLOS ALO, INAMARA APARECIDA DE SÁ MELO, CÉLIA MARIA MADEIRA,
PAULO EMILIO DE MENEZES PIMENTA, NAIR BATISTA DE OLIVEIRA,
MASSAKO NAKAOKA SAKITA, MARIA APPARECIDA DE MORAES, LUÌS
ALBERTO BUCCI, LÍGIA DE CASTRO ETTORI, LEONICE PEREIRA DA CRUZ
ROBERTO, IVETE MARCIA MARCONDES MATSUKUMA, JOÃO ROBERTO
TEODORO, FRANCISCO CORRÊA SERIO, EDUARDO VICENTE RUSSO, VICENTE
ANTONIO CANCELLIERO FILHO, ROZÂNJELES CRISTINA BICUDO MENDES DE
ALMEIDA, REGINA BAILLO, JOSÉ EDUARDO BOVI, DARCI DE CAMARGO REDI
e ANTONIO CAVALHEIRO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018148-30.2020.8.26.0000 -Voto no 16660
2
Agravo de Instrumento no 2018148-30.2020.8.26.0000
Agravantes: Luiz Carlos Alo, Inamara Aparecida de Sá Melo, Célia Maria Madeira,
Paulo Emilio de Menezes Pimenta, Nair Batista de Oliveira, Massako Nakaoka
Sakita, Maria Apparecida de Moraes, Luìs Alberto Bucci, Lígia de Castro Ettori,
Leonice Pereira da Cruz Roberto, Ivete Marcia Marcondes Matsukuma, João
Roberto Teodoro, Francisco Corrêa Serio, Eduardo Vicente Russo, Vicente Antonio
Cancelliero Filho, Rozânjeles Cristina Bicudo Mendes de Almeida, Regina Baillo,
José Eduardo Bovi, Darci de Camargo Redi e Antonio Cavalheiro
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.660
Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Correção monetária nos termos da Lei no
11.960/09
expressamente conferida pelo título executivo.
Garantia da coisa julgada. Inaplicabilidade do
decidido no Tema no 810 de repercussão geral.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que
determinou a extinção da execução, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC,
porque considerou correto o valor depositado via requisitório de pequeno valor.
Pretendem os agravantes a reforma do julgado para afastar a
Taxa Referencial (Lei no 11.960/2009) como fator de correção monetária a partir
da data-base dos cálculos (dezembro de 2014), substituindo-a pelo IPCA-E até a
data da efetiva satisfação. Para tanto, argumentam com o Tema no 810 do C.
STF.
Foi
ofertada
a
contraminuta,
com
preliminar de não
conhecimento do recurso por erro grosseiro, vez que o recurso cabível era o de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018148-30.2020.8.26.0000 -Voto no 16660
3
É o relatório.
O voto é pelo improvimento do recurso.
Primeiramente, anote-se que embargos de declaração foram
acolhidos para esclarecer que a extinção da execução não se refere ao crédito
precatório. Logo, diante da extinção parcial da execução, é cabível o presente
recurso.
O título executivo foi formado na vigência da Lei no 11.960/09 e
dispôs sobre os consectários da condenação em sentido diverso ao defendido
pela parte agravante, no que deve prevalecer porque o tanto quanto decidido
posteriormente no Tema no 810 de repercussão geral não se aplica no caso em
apreço, na medida do dogma constitucional da coisa julgada.
O voto é pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator